Tribunal: TJDFT
Processo: 0728112-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO. SEGREGAÇÃO MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Cumpridos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, mantém-se a prisão preventiva decretada contra paciente a quem se imputa a prática de homicídio qualificado consumado, sob o fundamento da necessidade de resguardar a ordem pública ante a indicação de periculosidade do agente.
2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis.
3. Ordem denegada.